Tribunal: STF
Processo: Pet 10152
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. INVESTIGAÇÃO EM CURSO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. REMESSA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RAZÃO DE POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DE PARLAMENTAR. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES, POR ORA, DE PARTICIPAÇÃO CRIMINOSA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



    1. Trata-se de relatório de autoridade policial, produzido em inquérito em tramitação na primeira instância da Justiça estadual de São Paulo, a partir do qual o Juízo do Departamento de Inquéritos Policiais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP vislumbra a possibilidade de envolvimento de parlamentar federal e, por tal razão, encaminha toda a documentação para análise da competência por prerrogativa de função desta Corte.



    2. Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República afirma não vislumbrar, por ora, indícios suficientes de envolvimento de parlamentar com foro por prerrogativa de função que justifique o deslocamento da competência para a Suprema Corte. Confira-se:



    “Extrai-se do extenso e detalhado Relatório final da Autoridade Policial, de outubro de 2020, fls. 2.434/2.452, no que interessa ao presente feito, sobre a possível participação do Deputado Federal Celso Ubirajara Russomanno, constar o Parlamentar como sócio ou manter vínculo com sócios de empresas envolvidas na prática de crimes do grupo econômico investigado. Apurou-se a prática de estelionato, falsificação de produtos terapêuticos (cosméticos utilizados na franquia Dr. Hollywood, cujo fabricante não se identificou), corrupção de menores, lavagem de dinheiro e associação criminosa.



    (...)



    No caso dos autos, contudo, ao contrário do que concluiu o Parquet estadual, não identifico, ao menos nesse primeiro momento, indícios de participação efetiva do parlamentar no esquema criminoso. A condição de sócio, a participação societária ou eventual relacionamento com as empresas ou pessoas investigadas, por si só, não caracterizam o Parlamentar como autor ou partícipe das ações delitivas investigadas, não atraindo, portanto, a competência da Polícia Federal para prosseguimento das investigações e, tão pouco, desse Supremo Tribunal Federal, para posterior julgamento do feito.” (e-doc. 39, p.2/4).



    É o relatório.



    Decido.



    3. É pacífico neste Supremo Tribunal Federal o entendimento segundo o qual o deslocamento da competência para esta Corte exige a constatação de existência de indícios concretos da participação ativa do titular da prerrogativa nos ilícitos, assim como também é certo que a mera menção ao nome de uma pessoa detentora de foro por prerrogativa de função não é suficiente para, automaticamente, alterar a competência. Nesse sentido, cito:



    “(...) 3. Segundo a jurisprudência da Corte, a simples menção ao nome de autoridades detentoras de prerrogativa de foro, seja em depoimentos prestados por testemunhas ou investigados, seja na captação de diálogos travados por alvos de censura telefônica judicialmente autorizada, assim como a existência de informações, até então, fluidas e dispersas a seu respeito, são insuficientes para o deslocamento da competência para o juízo hierarquicamente superior. Para que haja a atração da causa para o foro competente, é imprescindível a constatação da existência de indícios da participação ativa e concreta do titular da prerrogativa em ilícitos penais. (...).” 



    (HC nº 189.115/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 29/11/2021, p. 22/02/2022; grifos nossos).



    4. No caso dos presentes autos, na linha do que bem apontou o dominus litis, a mera “condição de sócio, a participação societária ou eventual relacionamento com as empresas ou pessoas investigadas, por si só, não caracterizam o Parlamentar como autor ou partícipe das ações delitivas investigadas”.



    5. Em acréscimo, acentuo que o Supremo Tribunal Federal definiu, no julgamento da Questão de Ordem na AP nº 937/RJ, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, que o “foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”.  A decisão, de maio de 2018, representou significativa alteração na maneira pela qual a Corte vinha, historicamente, entendendo a extensão da prerrogativa de foro.



    6. No presente caso, embora o parlamentar estivesse, à época dos fatos, no exercício de seu mandato na Câmara dos Deputados, como ainda está, os fatos apurados até agora não indicam relação com as suas funções como congressista.



    7. Na hipótese de surgirem indícios concretos no tocante à possível participação do parlamentar, ou de qualquer pessoa com foro por prerrogativa de função perante este Supremo Tribunal Federal, nova análise deverá ser realizada quanto à competência.



    8. Ante o exposto, determino o retorno dos autos à origem, dando-se a devida baixa nesta Corte.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator